Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743362-30.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA INACIO DA SILVA RECORRIDO: MARIA INACIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 24509322) e pelo Distrito Federal (ID 24850769) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer à parte autora medicamento não padronizado, PREGABALINA 150 mg, na quantidade e periodicidade prescritas por médico. 2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas e o Ministério Público apresentou parecer pelo não provimento do recurso. 3. Em seu recurso, o Distrito Federal defendeu que o medicamento requerido, embora constante da lista de medicamentos do SUS, não é padronizado em protocolo para o tratamento da doença da paciente e além disso há alternativas de tratamento na rede pública que não foram testadas no tratamento da autora. Nesse passo, defendeu que o relatório médico trazido aos autos não atende as exigências colocadas pelo e. STJ no Tema 106, por não indicar, de forma circunstanciada, a impossibilidade de utilização de medicamento padronizado para o tratamento da paciente. 4. Preliminar. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União. O STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas ações prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiaria ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não incluídos na política do SUS. Portanto, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo o usuário direcionar a ação a qualquer dos entes federados. Preliminar rejeitada. 5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do medicamento ou do procedimento médico indicado. 6. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da isonomia e da reserva do possível. 7. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 8. Ao contrário do que o Distrito Federal defende, a sentença não está em desacordo com o REsp. 1.657.156 (tema 106). Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018). 9. Registra-se que não se está a discutir o registro na Anvisa do aludido medicamento, sendo fato incontroverso que a prescrição se deu após submetida a paciente às linhas terapêuticas e medicamentos padronizados, sem alcançar, todavia, os efeitos pretendidos. Dessa forma, a simples alegação de que o medicamente em questão não é padronizado na SES/DF não exime a Administração Pública de fornecê-lo a paciente, sem disponibilidade financeira para adquiri-lo com recursos próprios. 10. A recorrida possui 71 anos, com diagnostico de fibromialgia e insuficiência venosa crônica, entre outros diagnósticos, está em acompanhamento ambulatorial regular no Hospital Universitário de Brasília há vários anos (laudo medico no ID: 22516420). O médico da autora esclarece que ela já fez uso de diversos fármacos para tratamento de sua doença, sem resposta satisfatória ao tratamento, dentre eles a amitriptilina, fluoxetina, ciclobenzaprina e clomipramina, sendo que o único que apresentou resultado foi a PREGABALINA 150mg. 11. Conforme assentou o MP: "No Brasil, a pregabalina apresenta indicação aprovada em bula para tratamento de dor neuropática, epilepsia, transtorno da ansiedade generalizada e fibromialgia. (...) Apesar de o NASTJUS-TJDFT não ter sido ouvido no primeiro grau, foi possível verificar que o NATJUS-TJSC já se manifestou favorável ao fornecimento do fármaco vindicado, por entender haver evidencias cientificas de seu beneficio para tratamento da fibromialgia, desde que diante de situações em que os fármacos disponíveis no SUS foram tentados sem a produção de resultado satisfatório. (...) A recorrida apresentou todas as justificativas necessários para o deferimento do pedido, sendo seu pleito instruído com minucioso relatório medico que indica os medicamentos disponíveis no SUS já utilizados, bem como que o fármaco vindicado produziu resultados" 12. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que consistem em conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde. 13. Logo, no caso concreto, o medicamento pretendido deve ser disponibilizado à parte autora, porquanto comprovada: a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. 14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Sem custas e sem honorários em razão da aplicação da súmula 421 do STJ. 16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95. (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal conferida à Defensoria Pública e ao ente distrital. - Do recurso interposto pela Defensoria Pública A recorrente interpõe recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, requerendo o provimento para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). - Do recurso extraordinário do Distrito Federal O recurso do ente distrital fundamenta-se no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/88. O recorrente sustenta que, ao rejeitar a questão levantada de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja SOBRESTADO o recurso de ID 24509322, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002) e INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 24850769), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF